Tribunal: TJSP
Processo: 2109748-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INCONFORMISMO.

ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO EXEQUENDO NÃO SE REVESTE DE FORÇA EXECUTIVA, PORQUANTO SE TRATA DE INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR UMA ÚNICA TESTEMUNHA, EM AFRONTA AO ARTIGO 784, III, CPC.

A REGRA É QUE OS TÍTULOS EXECUTIVOS SÃO AQUELES EXPRESSAMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INCONFORMISMO.

ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO EXEQUENDO NÃO SE REVESTE DE FORÇA EXECUTIVA, PORQUANTO SE TRATA DE INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR UMA ÚNICA TESTEMUNHA, EM AFRONTA AO ARTIGO 784, III, CPC.

A REGRA É QUE OS TÍTULOS EXECUTIVOS SÃO AQUELES EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI. TODAVIA, A JURISPRUDÊNCIA ADMITE, DE FORMA EXCEPCIONAL, A MITIGAÇÃO DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO INSTRUMENTO PARTICULAR DESDE QUE O CONTEXTO E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS LEVEM À CERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DO AJUSTE CELEBRADO. PRECEDENTES DESTA C. 22a CÂMARA E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EXECUTADA LIMITOU-SE A ARGUIR A FALTA DE ASSINATURA DE UMA TESTEMUNHA E QUE O EXEQUENTE NÃO COMPROVOU A EMISSÃO DOS BOLETOS PARA PAGAMENTO. VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ACORDO.

CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES APTA A PERMITIR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, CONSIDERANDO A ASSINATURA DA DEVEDORA E DE UMA TESTEMUNHA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109748-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANA
CLAUDIA AUGUSTO E SILVA MANDAIO, é agravado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso por maioria de votos, com declaração do segundo juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
Foro de Campinas– 9a. Vara Cível
Processo n°:
2109748-35.2020.8.26.0000
Origem no:
1004535-93.2018.8.26.0625
Agravante:
ANA CLAUDIA AUGUSTO E SILVA MANDAIO
Agravado:
SOMPO SEGUROS S.A
Juiz Prolator da decisão agravada: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO 17.590
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. INCONFORMISMO.
ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO EXEQUENDO NÃO SE
REVESTE DE FORÇA EXECUTIVA, PORQUANTO SE
TRATA DE INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO
PELO DEVEDOR E POR UMA ÚNICA TESTEMUNHA, EM
AFRONTA AO ARTIGO 784, III, CPC.
A REGRA É QUE OS TÍTULOS EXECUTIVOS SÃO
AQUELES EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI.
TODAVIA, A JURISPRUDÊNCIA ADMITE, DE FORMA
EXCEPCIONAL, A MITIGAÇÃO DA ASSINATURA DE
DUAS
TESTEMUNHAS
NO
INSTRUMENTO
PARTICULAR DESDE QUE O CONTEXTO E DEMAIS
ELEMENTOS DOS AUTOS LEVEM À CERTEZA QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DO
AJUSTE
CELEBRADO.
PRECEDENTES DESTA C. 22a CÂMARA E DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXECUTADA LIMITOU-SE A ARGUIR A FALTA DE
ASSINATURA DE UMA TESTEMUNHA E QUE O
EXEQUENTE NÃO COMPROVOU A EMISSÃO DOS
BOLETOS PARA PAGAMENTO. VENCIMENTO DA
PRIMEIRA PARCELA EXPRESSAMENTE PREVISTO NO
ACORDO.
CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES
APTA
A
PERMITIR
O
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO, CONSIDERANDO A ASSINATURA DA
DEVEDORA E DE UMA TESTEMUNHA.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos,
ANA CLAUDIA AUGUSTO E SILVA MANDAIO
agrava de instrumento da respeitável decisão interlocutória de fls. 24/25
que nos autos da execução de título executivo extrajudicial que lhe move
SOMPO SEGUROS S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade
proposta contra o exequente, nos seguintes termos:
Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada
pela executada Ana Cláudia (fls. 60/64). Alegou que o Termo de
Acordo firmado entre as partes não é título executivo
extrajudicial, uma vez que não preenche os requisitos do artigo
784, III, do CPC pelo fato de não estar assinado por duas
testemunhas, por não se apresentar como instrumento particular
de confissão de dívida e por não haver demonstração de que se
consolidou a condição do item 4 do instrumento firmado
(emissão de boletos bancários). Houve manifestação da
exequente a fls. 76/79. Decido. Razão assiste à exequente.
Analisando os autos, verifica-se que o título está devidamente
assinado pelas partes e apresenta o valor do débito pendente de
pagamento e a forma como será cobrado, o que comprova que a
executada tinha total ciência do valor das parcelas, bem como da
data de seus pagamentos. O argumento de que não houve
demonstração de que houve a emissão de boletos para
pagamento das referidas parcelas não procede, uma vez que
poderia a própria executada entrar em contato com a exequente
para quitar o referido débito. Quanto ao fato de o Termo de
Acordo não estar assinado por duas testemunhas, nota-se que tal
exigência não é requisito essencial para a validade do título.
Assim entende a jurisprudência: Exceção de pré-executividade.
Exceção rejeitada. Parte que sustenta a inexistência de título
executivo diante da ausência de assinatura de uma testemunha
no contrato indicado. Exigência da assinatura de duas
testemunhas pode ser relativizada considerando que a certeza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidez da obrigação assumida pode ser verificadas por outros
meios nos autos de acordo com posicionamento firmado pelo
STJ. Demais questões ventiladas incompatíveis com a exceção
de pré-executividade proposta - Decisão mantida - Recurso não
provido (Agravo de Instrumento 2193135-79.2019.8.26.0000,
21a Câmara de Direito Privado, julgamento: 31/07/2014,
Relator(a): Maia da Rocha). Diante do exposto, rejeito a
exceção de pré-executividade de fls. 60/64. Requeira a
exequente o que de direito para o prosseguimento do feito, no
prazo de 15 dias. Intime-se.
Inconformada, argumenta a agravante, em síntese, que
o título que embasa a presente execução não preenche os requisitos do
inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, uma vez que, a
despeito de assinado pelo credor e pelo devedor, é instrumento particular
em que consta tão somente a assinatura de uma única testemunha.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e,
no mérito, o provimento para fins de acolher a exceção de pré-
executividade e extinguir o processo executivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 85/88).
Contraminuta às fls. 92/96.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se na origem de execução de título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial ajuizada com fundamento no “Termo de Acordo” de fls.
36/38, pelo qual a agravante “confessa expressamente ser devedora no valor de R$
12.477,68 (doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)” em
favor da agravada e compromete-se ao pagamento de R$ 8.734,37,
considerando o desconto de 30% ofertado pela credora, em doze parcelas
iguais e consecutivas de R$ 727,86.
A agravante apresentou exceção de pré-executividade
na origem aduzindo que a execução não está embasada em título
representativo de dívida certa, líquida e exigível, uma vez que o título
exequendo se trata de um instrumento particular assinado por uma única
testemunha, o que afronta o inciso III do artigo 784 do Código de Processo
Civil.
A decisão recorrida refutou os argumentos da
agravante e deverá ser mantida, tal como exposto a seguir.
Sabe-se que pela taxatividade, somente os títulos
previstos em lei revestem-se se força executiva e que o inciso III do artigo
784 do Código de Processo Civil prevê que o instrumento particular é um
título executivo quando assinado pelo devedor e duas testemunhas.
Todavia, a jurisprudência vem admitindo, em casos
excepcionais, a relativização da exigência da assinatura de duas
testemunhas nas hipóteses em que a certeza, liquidez e exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título podem ser confirmadas por outros elementos dos autos.
Há no termo firmado entre as partes a confissão da
agravante sobre a dívida, exato valor devido e a forma de pagamento
(boleto bancário). Em sua defesa, a agravante limitou-se a questionar a
ausência de uma testemunha, bem como a falta de comprovação pelo
exequente de que emitiu os mencionados boletos, inexistindo qualquer
arguição acerca da inexistência do débito em si. No mais, consta no termo
o vencimento da primeira parcela em 05 de janeiro de 2018, de modo que,
como bem observou o DD. Juízo a quo, “ o argumento de que não houve
demonstração de que houve a emissão de boletos para pagamento das referidas parcelas
não procede, uma vez que poderia a própria executada entrar em contato com a
exequente para quitar o referido débito)”, o que afasta os argumentos quanto à
inexigibilidade do débito (fls. 24).
Assim já decidiu esta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:
EMBARGOS
DO
DEVEDOR

EXECUÇÃO

INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA

AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
DE
TESTEMUNHAS FALTA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À
AUTENCIDADE,
EFICÁCIA
E
VALIDADE
DO
INSTRUMENTO

MITIGAÇÃO
DA
EXIGÊNCIA

PRECEDENTES DE TRIBUNAL SUPERIOR VALIDADE
DO TÍTULO - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000929-47.2019.8.26.0035; Relator
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
Da mesma forma, conforme mencionado no referido
julgamento, também se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO
PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA
DE
DUAS
TESTEMUNHAS.
NÃO
EXECUTIVIDADE
DO
TÍTULO.
MITIGAÇÃO
CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o
documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não
preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73,
desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a
cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp
881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).
2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste
celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no
próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da
assinatura de duas testemunhas no documento particular -
contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.
Precedente.
3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante
não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais
capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de
duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/04/2019, DJe 23/04/2019) (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2109748-35.2020.8.26.0000 Campinas 9a VC VOTO 76371
Agte: Ana Cláudia Augusto e Silva Mandaio.
Agda: Sompo Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do e. Relator sorteado, para dar
provimento ao recurso.
A agravante alega que o título exequendo é nulo
pois não há a assinatura de duas testemunhas. E com razão, pois o
instrumento particular de confissão de dívida é mesmo inexequível,
por lhe faltar requisito formal.
Embora
já
tenha
encampado
outrora
a
tese
sustentada no r. voto do eminente Relator sorteado, reflexão mais
acurada levou-me a rever meu entendimento.
Com efeito, o art. 784, III, do C.P.C. expressamente
prevê a executoriedade de documento particular assinado por duas
testemunhas. Não há como ser desconsiderado o comando legal, que
não permite outra interpretação. Se a lei exige duas testemunhas,
não se pode afirmar que a presença de apenas uma testemunha terá
atendido a exigência legal, a qual todos devemos observar.
Admitir
o
contrário
é
violar
o
princípio
constitucional da legalidade (art. 5o, II, da Constituição Federal). A
propósito, é precisa a lição do Ministro José Celso de Mello Filho:
“Qualquer comando estatal, ordenando prestação de ato ou
abstenção de fato, impondo comportamento positivo (ação) ou
exigindo conduta negativa (abstenção), para ser juridicamente
válido, há de emanar de regra legal. O conceito de lei, a que se
refere a Constituição, está vinculado ao critério subjetivo-orgânico.
Em conseqüência, e para os efeitos desta regra, lei é todo ato
normativo editado, ordinariamente, pelo Poder Legislativo, ou,
excepcionalmente, pelo Poder Executivo (leis delegadas e decretos-
lei), no desempenho de sua competência constitucional e segundo o
rito estabelecido na própria Constituição. Apenas a lei em sentido
formal, portanto, pode impor às pessoas um dever de prestação ou
de abstenção” (in Constituição Federal Anotada, Ed. Saraiva, 1984,
p. 325). O princípio da legalidade constitui uma garantia individual,
que não pode ser tangenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim já se decidiu nesta Corte (cf. Ap.
0000903-69.2015, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Henrique
Rodriguero Clavisio, j em 7.5.2019 e Ap. 1004233-60.2016 de
Mirassol, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Ademir Benedito, j.
28.3.2019). E nesta Câmara (Ap. 1008028-48.2016 de São Paulo,
Rel. Roberto Mac Cracken).
Ressalto ainda recente decisão do Superior Tribunal
de Justiça exatamente no mesmo sentido (cf. Resp. 1823834-BA, 3a
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 18.2.2020).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto, sempre tributando o devido respeito
ao entendimento divergente.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
11DC22B1
8
9
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
11E3A239
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2109748-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.